Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710871-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: N. H. N. D. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 48698484, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto ao apelo constitucional interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID no 23742932, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Diante da dispensa de intimação, certifique-se o imediato trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007